Tribunal: TJDFT
Processo: 0716249-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716249-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gabriel de Oliveira Coimbra Agravado: Bradesco Saúde S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel de Oliveira Coimbra contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0709307-64.2020.8.07.0001. Diante da situação concreta, que envolve interesse de pessoa em condição de vulnerabilidade social, encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça, ad cautelam, para manifestação. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos para o exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator